Tribunal: TJPA
Processo: 0029366-88.2017.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. O RECORRENTE JÁ OBTEVE A PROGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. IMPOSSIBLIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO__________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO nº 0029366-88.2017.8.14.0401
COMARCA DE BELÉM
APELANTE:

LEVINDO PEREIRA DA CUNHA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. O RECORRENTE JÁ OBTEVE A PROGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. IMPOSSIBLIDADE. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. CRIME PRATICADO COM VIOLENCIA. CONHECIMENTO PARCIAL E IMPROVIMENTO.
RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo em Execução interposto por
LEVINDO PEREIRA DA CUNHA
, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 197 da LEP, objetivando a concessão da progressão do regime fechado para o semiaberto; saída temporária durante o período de pandemia, COVID-19, por figurar no grupo de risco, devendo cumprir a pena em prisão domiciliar.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em juízo de retratação o magistrado manteve a decisão de denegação dos pedidos.

Os autos foram enviados à Procuradoria de Justiça que opinou pelo parcial conhecimento e improvido na parte conhecida.

É o relatório.
VOTO

Observo nos autos que o recorrente já obteve a progressão do regime de cumprimento da pena para o semiaberto (fls. 39/40), razão pela qual não conheço este pedido, como muito bem salientou a Procuradoria de Justiça.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar em razão da pandemia, conheço e passo a analisá-lo.

Observo que apesar de relatar as condições de saúde do apelante, inclusive a idade do recorrente, mais uma vez sigo o entendimento do Custos Legis, pois a defesa não instruiu o processo com documentos comprobatórios, apenas citou por escrito.

Outrossim, deve-se considerar, sobretudo, a situação excepcional que estamos vivendo, em decorrência da crise mundial do COVID-19, em que atos judiciais e prazos foram suspensos como forma de evitar a propagação descontrolada do vírus, assim como foi imprescindível a adoção de medidas preventivas por parte as autoridades judiciárias e, inclusive, do sistema prisional estadual, que não estão medindo esforços para dirimir a contaminação do novo Coronavírus, a fim de impedir a sua proliferação e, consequentemente, a preservação de vidas.

De outra banda, a defesa não logrou êxito em demonstrar que o paciente está acometido por doença grave ou que faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus.

Vale dizer que a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça visa orientar os juízes de competência da execução penal, a reavaliarem, caso a caso, a possibilidade de conceder prisão domiciliar aos apenados do regime aberto e semiaberto, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados do sistema prisional. Assim, verifica-se que tal recomendação não é norma de caráter cogente, não tem efeito vinculante e não criou direito subjetivo à prisão domiciliar. Trata-se de uma orientação aos juízes e Tribunais e deve ser interpretada e utilizada com razoabilidade, ante a análise do cenário, das condições do ambiente carcerário e do próprio apenado, conforme estabelece o Conselho Nacional de Justiça, em seu artigo 5º,
verbis
:

¿Art. 5° -
Recomendar
aos magistrados com competência sobre a
execução penal
que, [...] em
observância ao contexto local de disseminação do vírus
, considerem as seguintes medidas:¿

Por sua vez, a Lei de Execução Penal, em seu artigo 117, inciso II, dispõe que:

¿Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário de regime aberto em residência particular
quando se tratar de:

II - condenado acometido de
doença grave
;¿

Assim, a interpretação excepcional ao inciso II do artigo 117 da LEP, para os apenados que se encontram em regime mais severo que o aberto, realizada pela jurisprudência no atual contexto de pandemia, deve se dar restritivamente, ou seja, limitada àqueles que apresentam, comprovadamente, estado grave de saúde, impossibilitados de receber o tratamento médico adequado na unidade prisional, o que não é o caso do paciente.

No mesmo sentido a jurisprudência pátria,
verbis
:
¿HABEAS CORPUS. APENADO DO REGIME FECHADO. GRUPO DE RISCO. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA ANTE O CONTEXTO LOCAL DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Ante a declaração pública de pandemia em relação ao novo coronavírus e as características do grupo vulnerável para infecção pela Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça resolveu recomendar aos magistrados com competência sobre a execução que, em observância ao contexto local de disseminação da doença, considerem a adoção de algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos no sistema penal.
2. A Recomendação n. 62/2020 não é norma de caráter cogente e não criou espécie de direito subjetivo à prisão domiciliar, de observância obrigatória. É uma orientação aos juízes e aos Tribunais e deve ser interpretada com razoabilidade, ponderados o cenário de surto da doença e as condições de cada ambiente carcerário, conforme indica o próprio Conselho Nacional de Justiça.
3. Não há ilegalidade na decisão que indeferiu a saída antecipada do regime fechado a apenado idoso, condenado por homicídio, porque laudos médicos atestaram seu bom estado geral de saúde e não houve detecção de caso do novo coronavírus na penitenciária.
4. O local tem enfermaria, alojamentos exclusivos para isolamento de casos suspeitos da doença e as medidas adotadas para prevenir a propagação do vírus, por ora, se revelaram suficientes para a salvaguarda da vida e da saúde dos reclusos. Sem evidência de situação preocupante de contágio na unidade prisional, não se averigua o alegado constrangimento ilegal.
5. Habeas corpus denegado.¿ (HC 576.333/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Aponto que o crime cometido pelo apelante foi estupro de vulnerável, art. 217-A do CP, sendo gerada uma pena de 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

Em razão do exposto, conheço em parte do agravo e nego provimento para que o direito de prisão domiciliar, por ausência comprobatória de ser acometido de doença grave e participar do grupo de risco sinalizada pela Recomendação nº 62 do CNJ, mantendo a decisão denegatória de prisão domiciliar, além de que o crime foi cometido com violência. Tudo em conformidade com o parecer ministerial. É o voto.
Belém, 30 de setembro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora